Tribunal: TJBA
Processo: 0004385-05.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004385-05.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ABIGAIL DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES, CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSIVA. INTERPRETAÇÃO DE DECISÃO DO STJ. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e declarando extinta a execução por satisfação da obrigação, após o executado depositar R$ 31.783,96 referente aos honorários iniciais e R$ 4.767,59 referente à majoração recursiva de 15% determinada pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em saber: (i) se o recurso é tempestivo considerando a duplicidade de intimações; (ii) se é devida a gratuidade judiciária ao apelante; e (iii) qual a correta interpretação da decisão do STJ que majorou os honorários em "15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Na hipótese de duplicidade de intimações (publicação no DJe e intimação eletrônica pelo PJe), deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 1.663.952/RJ.

4 - A declaração de pobreza gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, cabendo à parte contrária apresentar elementos objetivos capazes de elidir tal presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

5 - A expressão "15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem" refere-se ao quantum dos honorários fixados (R$ 31.783,96), não ao valor da causa que serviu de base para o cálculo, sendo vedada a dupla incidência sobre a mesma base de cálculo.

6 - A majoração recursiva tem por finalidade remunerar o trabalho adicional do advogado na instância superior, devendo incidir sobre o valor já estabelecido, não sobre nova base de cálculo que resultaria em desequilíbrio desproporcional.

7 - A tentativa do exequente de aplicar o percentual total de 25% sobre o valor atualizado da causa caracteriza manifesto excesso de execução, sem respaldo na decisão do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.663.952/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.901.892/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 17/4/2023; STJ, REsp 2.198.052/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0004385-05.2011.8.05.0191
, em que figura como apelante
MARIA ABIGAIL DE MENEZES
e outros e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04